Tribunal: TJDFT
Processo: 0716696-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSUCESSO DO NEGÓCIO. CULPA DA FRANQUEADORA. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO ENTREGA DE PRODUTOS PELA FRANQUEADORA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO PELA REQUERIDA. MULTA ACESSÓRIA. DESCABIMENTO. BIS IN IDEM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA REQUERIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Não configura julgamento extra ou ultra petita a sentença que guarda congruência com a demanda e que, ao considerar o conjunto da postulação, aplica o art. 322, § 2o, do CPC, a fim de dar interpretação ao pedido da parte autora.
2. O ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
3. Se há uma cláusula compensatória pela rescisão do contrato, não há razão para se cobrar, também, cumulativamente, uma cláusula punitiva pelo descumprimento parcial do pacto ou por uma cláusula acessória do contrato, o que implicaria bis in idem. Assim, deve ser afastada a aplicação da multa acessória.
4. Tendo em vista que o parcial provimento do apelo da ré não alterou substancialmente a decisão, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser mantida.
5. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
6. Apelo da autora parcialmente provido. Recurso da ré não provido.